Tribunal: STF
Processo: ARE 1357027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO — Serviços bancários — Empréstimo consignado — Aplicação do Decreto Estadual n° 60.435/2014, alterado parcialmente pelo Decreto Estadual n 60.750/2015 — Limitação não respeitada, devendo ser majorada a 35% do salário — Limitação de descontos em conta corrente — Inadmissibilidade — Ausente subsunção ao Decreto supra mencionado — Sentença parcialmente reformada — Recurso do banco provido em parte e do autor não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 3º, III, 7º, IV e X, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, em análise à inicial e aos documentos acostados às fls. 32 e 104/106, verifica-se que o autor firmou quatro empréstimos, sendo um consignado com desconto em folha de pagamento: BB Renovação Consignação no 836070360 no valor de R$ 38.747,85 para pagamento em 96 prestações de R$ 840,02, cada e três com desconto direto em conta corrente denominados: BB Créd Renovação no 861441565 com prestações no valor de R$ 402,29; BB Créd Salário no 861465710 com parcelas no valor de R$ 10,12 e o BB Créd 13º Salário com prestação de R$ 887,71. Diante deste quadro temos dois momentos distintos. O primeiro em relação ao empréstimo consignado que, por se tratar de funcionário público estadual, não se orienta pela Lei n. 10.820/2003, mas sim pelo recente Decreto Estadual nº 60.435/2014, alterado parcialmente pelo Decreto Estadual nº 60.750/2015, legislação específica que regula as consignações em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da administração direta e autárquica. Acresça-se que o item 5 do §1º do art. 2º do Decreto Estadual 60.435/2014 foi alterado pelo Decreto 61.750/2015, limitando a margem consignável em 35% da remuneração (art. 19. Não há ilicitude no desconto em folha de pagamento das parcelas do empréstimo pactuado entre credor e devedor. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente